Tribunal: TJSP
Processo: 2284353-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO – EX-EMPREGADO – APOSENTADO –– CONTROVÉRSIA RESTRITA AO VALOR DA MENSALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento – Ausência de probabilidade do direito – Manutenção no plano que foi devidamente garantida pela agravada - Valor atualmente cobrado que melhor será analisado durante a instrução do feito – Fixação do sistema de faixas etárias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO – EX-EMPREGADO – APOSENTADO –– CONTROVÉRSIA RESTRITA AO VALOR DA MENSALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento – Ausência de probabilidade do direito – Manutenção no plano que foi devidamente garantida pela agravada - Valor atualmente cobrado que melhor será analisado durante a instrução do feito – Fixação do sistema de faixas etárias que, por si só, não se mostra abusivo - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284353-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE BIANCO, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284353-91.2019.8.26.0000 -Voto no 14688/mco
2
Agravo de Instrumento no 2284353-91.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Henrique Bianco
Agravado: Fundação Saúde Itaú
Comarca: São Paulo
Voto no 14688/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EX-EMPREGADO APOSENTADO

CONTROVÉRSIA
RESTRITA
AO
VALOR
DA
MENSALIDADE TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento
Ausência de probabilidade do direito Manutenção no plano
que foi devidamente garantida pela agravada - Valor
atualmente cobrado que melhor será analisado durante a
instrução do feito Fixação do sistema de faixas etárias que,
por si só, não se mostra abusivo - Ausência dos requisitos do
artigo 300 do CPC - Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r.
decisão que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o
fundamento de que, “De acordo com a cláusula 3.10.1 das condições de custeio colacionadas
às fls. 56/64, valor da mensalidade de colaboradores admitidos ou novas adesões a partir de
01/12/2015 é calculado com base na faixa etária de cada pessoa inscrita. O autor aderiu a
esse contrato em março de 2019, conforme se verifica dos documentos de fls. 26/28, de sorte
que se enquadra exatamente na referida previsão contratual. No mais, entendo que a
contrapartida do empregador não pode ser exigida porque o autor não mais pertence ao
quadro de funcionários do Banco réu, de modo que o ex-funcionário deve assumir
integralmente o custeio do plano. No tocante aos reajustes pela sinistralidade, temos que os
fatos são controvertidos e demandam contraditório. A mera diferença de tais percentuais
quando comparado com aqueles índices autorizados pela ANS não basta para justificar o
deferimento da tutela pretendida.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284353-91.2019.8.26.0000 -Voto no 14688/mco
3
A parte recorrente pleiteia a reforma da referida decisão. Alega ter
direito de ser mantida no plano na condição de aposentado, isto porque presentes todos os
requisitos previstos no artigo 31 da Lei 9656/98. aduz haver distinção entre ativos e inativos já
que o novo plano deixou de ter como base de cobrança a taxa familiar para implementar o
sistema de faixas etárias, tornando abusivo o valor a ser cobrado a título de mensalidades,
inclusive, no que concerne à sinistralidade não comprovada. Assim, sustentando a existência de
cobrança de valores abusivos, pede seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal,
porquanto corre grave risco de ser cancelado seu plano, uma vez que não tem condições de
arcar com esse novo valor. No mais, entende que o processo deverá ser suspenso em razão das
Teses 1016 e 1034 do c. STJ.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
A agravada contraminutou o recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente, já que, a controvérsia dos
autos não reside propriamente no direito do autor em manter-se no plano de saúde oferecido
por sua ex-empregadora, visto que é incontroverso que a ré já concedeu essa faculdade. O
cerne da discussão está, pois, no valor atualmente cobrado pelo plano de saúde.
Disso resulta-se que, somente durante a instrução do feito, se
poderá aferir se o novo valor cobrado reflete a soma da quantia paga por ele quando na ativa
com o valor que cabia à sua ex-empregadora uma vez que, como cediço, a cota patronal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284353-91.2019.8.26.0000 -Voto no 14688/mco
4
costuma ser maior do que a quantia paga pelo empregado durante a vigência do contrato de
trabalho.
Cabe ressaltar que esta Colenda Câmara reconhece apenas o
direito de o funcionário inativo não ser discriminado quando de sua reinclusão no plano de
saúde coletivo, sem que tal direito se estenda à manutenção do mesmo plano antes
existente e, com mais razão, ao valor da mensalidade antes cobrado.
Destaque-se, que, em que pese o termo assinado para continuidade
do plano de saúde prever que a mensalidade será calculada por faixa etária, tal fato, por si só,
não se mostra abusivo, desde que respeitadas as faixas etárias da Resolução no 63/2003.
Por fim, no que concerne ao pleito de suspensão do feito, em razão
das Teses 1016 e 1034 do c. STJ, deixa-se de analisar referido pedido a fim de se evitar
eventual supressão de instância, já que esta questão não foi debatida na decisão agravada.
Desta forma, não se verificam elementos suficientes para
demonstrar a probabilidade do direito do autor, de modo que o contraditório e a dilação
probatória se fazem imprescindíveis, razão pela qual, fica mantida a decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)